Tribunal: TJDFT
Processo: 0719312-64.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSENTE INTERESSE RECURSAL. PLANO DE SAÚDE. LEI No 9.656/98. FALECIMENTO DO TITULAR. APOSENTADO. PRAZO DE REMISSÃO. DEPENDENTE. DIREITO À CONTINUIDADE. VIGÊNCIA. PRAZO INDETERMINADO. ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Há preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado em sede de apelo quando recolhido o preparo recursal por ocasião de sua interposição, de forma a demonstrar possuir a parte meios de arcar com as despesas processuais, de forma evidentemente incompatível com seu pedido.

2. Inexiste interesse recursal a amparar pretensão atinente à inaplicabilidade das normas do CDC e inviabilidade de inversão do ônus da prova quando se extrai dos fundamentos da sentença não ter sido a demanda analisada sob a ótica do CDC, tampouco determinação de inversão das regras ordinárias de distribuição do ônus da prova.

3. Não há impedimento à análise do recurso pela Corte revisora quando possível verificar de parte das razões da apelação fundamentos aptos à impugnação da sentença.

4. Diante da contribuição do titular aposentado ao plano de saúde vinculado ao órgão empregador por prazo superior a 10 anos, vislumbra-se, conforme inteligência do artigo 30, §3o, artigo 31 da Lei no 9.656/98, bem como da Súmula Normativa Vinculante no 13 da ANS e na esteira do entendimento do STJ, possuir sua dependente o direito à manutenção do plano de saúde após o óbito de seu companheiro, nas mesmas condições de cobertura, incluindo-se o prazo indeterminado de vigência, cabendo-lhe, em contrapartida, assumir as correlatas obrigações de pagamento, sendo descabido o imediato cancelamento do plano após o decurso do prazo contratual de remissão de 180 dias. Precedentes.

5. Apelação parcialmente conhecida e não provida.